Tribunal: TJES
Processo: 5000151-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Concessão
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO ACOLHIDO, COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. No caso, merece albergue a insurgência do embargante, porquanto realmente consta na sentença que transitou em julgado o reconhecimento da isenção do IPAJM “relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do artigo 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012” (id 4020003 - p.02).

3. Assim, o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

4. Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringentes para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da embargada.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Ag. Instrumento nº 5000151-76.2023.8.08.0000

Embargante: Instituto de Previdência dos Serv. Estado Espírito Santo IPAJM

Embargada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 4747611 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo IPAJM, a fim de manter a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de se manifestar tanto a respeito da violação à coisa julgada, como da impossibilidade de decisão que determina, de ofício, que o IPAJM efetue o pagamento, sem requerimento de cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id 5100024, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Segundo o STJ “[...]
"As questões cognoscíveis de ofício na instância ordinária, especialmente as que tratam de matéria de ordem pública, devem ser analisadas nos Embargos de Declaração apresentados na origem, independentemente da ocorrência de omissão"
(REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).[...]” (AgInt no REsp n. 1.700.340/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.).

No caso vertente, a despeito do embargante não ter formulado no seu recurso de agravo de instrumento a tese relativa à violação à coisa julgada, tenho que, de fato, dita matéria pode ser analisada nestes aclaratórios.

Dito isso, tenho que merece albergue a insurgência do embargante, porquanto realmente consta na sentença que transitou em julgado o reconhecimento da isenção do IPAJM “relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do artigo 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012” (id 4020003 - p.02).

Assim, bem de se ver que o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – CUSTAS – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - SENTENÇA ISENTOU ESTADO – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1 - O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã.

2 – Todavia, na sentença proferida na ação de conhecimento houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos: “Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”. Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo, tendo transitado em julgado.

3 - Em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença. [...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005890-64.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Julgamento: 24/11/2022)

Diante desses fundamentos,
acolho
os embargos declaratórios para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.